Tribunal: TJPA
Processo: 0807552-21.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807552-21.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MOJU

AGRAVADO: FAGNER SANTOS CONCEICAO VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
ILEGALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA CORRETAMENTE DEFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
–
O colendo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento administrativo, sendo assegurado ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa;

II –
In casu
,
nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo
ajuizada pelo agravado, servidor público efetivo do Município recorrente, o Juízo Monocrático corretamente
deferiu pedido de tutela de urgência, sustando os efeitos da Portaria nº 0125/2020/DRH/SEMED/PMM/PA, que resultou na redução da carga horária do recorrido e a consequente diminuição dos seus vencimentos;

III - Observa-se a ilegalidade cometida pelo agravante, ao restringir um direito do recorrido, na medida em que não se verifica a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando à redução da carga horária do agravado;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Moju,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo
com Pedido de Tutela de Urgência c/c Obrigação de Fazer

(Proc. nº
0800159-49.2020.8.14.0031
)

ajuizada por
Fagner Santos Conceição Viana.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

Ante todo o exposto, presentes os seus requisitos, defiro o pedido de tutela de urgência, ante a eiva de ilegalidade por motivação genérica, que equivale a ausência de motivação concreta, sustando os efeitos da Portaria nº 0125/2020/DRH/SEMED/PMM/PA, de 05 de fevereiro de 2020, que resultou na supressão do pagamento da rubrica ‘‘Hora Aula’’ nos contracheques de FAGNER SANTOS CONCEICAO VIANA e, em consequência, determino, que o MUNICÍPIO DE MOJU, incontinenti, restabeleça a carga horária preexistente ao ato ora

suspenso, com o pagamento da aludida rubrica (Hora Aula), no mesmo montante que vinha sendo praticado, no prazo de 10 (dez) dias.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 3386456 - Pág. 1/14),
o patrono do ora agravante narra que o recorrido ajuizou a ação supramencionada, arguindo
que é servidor público efetivo da área de educação do município de Moju desde o ano de 2005, exercendo o cargo de professor.

Afirma que o agravado salientou que, através da Portaria nº 0125 /2020//DRH/SEMED/PMM/PA, de 05 de fevereiro de 2020, a prefeitura de Moju reduziu arbitrariamente sua carga horária de trabalho de 200 (duzentas) para 100 (cem) horas-aula, fazendo com que tivesse uma remuneração menor.

Ressalta que o recorrido pugnou, em resumo, pela concessão de tutela de urgência, objetivando que fosse restabelecido a sua carga horária anterior de horas-aula, tendo o Juízo Monocrático proferido a decisão agravada.

Salienta que a administração pública pode exercer seu poder discricionário e os atos de gestão dele provenientes para distribuir a carga horária entre os professores que integram a rede municipal de ensino.

Sustenta que a decisão proferida pela autoridade de 1º grau interfere ilegalmente na esfera administrativa da Prefeitura Municipal de Moju, não só pela interferência na conveniência da gestão, mas também, pela interferência de cunho financeiro que a presente decisão traz aos cofres públicos do Município recorrente.

Aduz, em síntese, a legalidade da Portaria nº 0125 /2020//DRH/SEMED/PMM/PA, de 05 de fevereiro de 2020, do Município recorrente, que reduziu a carga horária do agravado
.

Assevera, ainda, que o recorrido foi aprovado em concurso público para prestar carga horária de 100 (cem) horas-aula no agravante, portanto, não há que se falar em nulidade da redução da carga horária.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de
Num. 3482916 - Pág. 1
/4, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 3872313 - Pág. 1
).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, exarou o parecer de
Num. 3991999 - Pág. 1
/5, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo
com Pedido de Tutela de Urgência c/c Obrigação de Fazer ajuizada pelo agravado,
deferiu pedido de tutela de urgência, sustando os efeitos da Portaria nº 0125/2020/DRH/SEMED/PMM/PA, que resultou na supressão do pagamento da rubrica ‘‘Hora Aula’’ nos contracheques do recorrido, além de determinar que o Município agravante restabelecesse a carga horária preexistente ao ato ora suspenso, com o pagamento da aludida rubrica (Hora Aula), no mesmo montante que vinha sendo praticado.

Inicialmente, saliento o
entendimento existente na jurisprudência pátria, com a edição da Súmula nº 473 do colendo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Administração Pública, com fundamento no seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos, desde que ilegais.

No entanto,
o Pretório Excelso,
ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, consolidou o entendimento, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, de que a Administração Pública possui o poder de revogar os atos que considera ilegal, com a ressalva de que se o ato revogatório importar em supressão de valores anteriormente pagos ao servidor público, se faz necessária a instauração de prévio procedimento administrativo, observando o exercício do contraditório e da ampla defesa,
nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal
. Senão vejamos,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF-RE 594.296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)”

No caso em análise, compulsando a documentação acostada ao processo ajuizado perante a autoridade de 1º grau, cuja decisão ocasionou a interposição do presente recurso, constatei que a
Portaria nº 0125 /2020//DRH/SEMED/PMM/PA do Município recorrente, que reduziu a carga horária do agravado, servidor público efetivo do agravante, apresenta motivação genérica, sem especificar os motivos que justificaram a diminuição da jornada de trabalho do recorrido, como bem ressaltou o Juízo
a quo
na decisão agravada.

Além disso, o agravante não
garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao recorrido, tendo em vista a inexistência
de prévio procedimento administrativo para o ato que resultou na redução da carga horária do agravado.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal harmoniza-se com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores, no qual a redução de carga horária de servidor público deve ser precedida de necessário procedimento administrativo, sendo assegurados os direitos fundamentais insertos na Carta Magna, conforme demonstra os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 –
A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo.
Preliminar rejeitada.

2 -
É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal.
3
A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração
-
Municipal,

de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar.
4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA,
0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE
Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019)

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DO SALÁRIO
. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. AFASTADA. CARGA HORÁRIA E SALÁRIO FIXADOS COM REGULARIDADE (OBSERVÂNCIA AO EDITAL) E POSTERIORMENTE REDUZIDOS DE FORMA UNILATERAL (INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2017). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ARBITRARIEDADE. CONFIGURADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1.
O Magistrado de origem concedeu a segurança pleiteada, declarando a nulidade da Instrução Normativa que diminuiu a carga horária dos Professores de Magistério (de 200 para 150) e, determinando o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, com o consequente reestabelecimento da remuneração correspondente, a contar da data do ajuizamento da presente ação mandamental, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)

até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(...) 6.
Ato unilateral e imotivado. Ausência de procedimento administrativo prévio. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Precedentes.

7. Caracterização de arbitrariedade da Administração. O exercício da autotutela administrativa fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, até mesmo nas hipóteses em que se discute a legalidade do ato. Artigo 5º, LV da CF/88. Incidência da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138). Precedentes
. (...) (2159132, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04)”

Ademais, o perigo de dano em desfavor do agravado restou igualmente caracterizado, considerando que a redução de sua jornada de trabalho implica na diminuição de seus vencimentos, o que pode comprometer a subsistência do recorrido e de sua família.

Destarte, cabe ressaltar o entendimento pacífico do colendo Supremo Tribunal Federal de que não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos. Para corroborar com o exposto, colaciono o seguinte julgado do Pretório Excelso:

“Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública.
Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
. (...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno)”

Destarte,

depreende-se estar correta a decisão monocrática, no que concerne ao ponto que ora se analisa, posto que preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em favor do agravado.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém,
01
de
março
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/03/2021